Tribunal: STF
Processo: RMS 32076
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ANISTIADO. PRAÇA DA MARINHA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE: GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO OFICIALATO (CAPITÃO-DE-FRAGATA). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DENEGAÇÃO. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.